Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OMISSÃO DO JULGADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE CONTRATO DIVERSO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO PELA REGRA ORDINÁRIA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O ordenamento jurídico pátrio dispensa o Julgador de refutar um a um todos os argumentos apresentados pelas partes ou ainda de se manifestar expressamente a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados, bastando que indique os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão. Assim, o fato de o magistrado não ter se manifestado expressamente acerca de questão levantada por um dos litigantes não configura ausência de fundamentação da sentença, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
2. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, enquanto, ao réu, incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. No caso em tela, dada a impossibilidade do requerente de comprovar fato negativo (ausência de pagamento), bem como considerando que o ponto controvertido da lide consistia em averiguar se os pagamentos realizados pelo réu estavam relacionados à aquisição do veículo objeto da cobrança efetuada nos presentes autos, ou a contrato diverso celebrado com o filho do autor, incumbia ao réu provar que efetivamente quitou o contrato objeto da cobrança, não sendo, contudo, suficientes os comprovantes juntados aos autos, em vista da falta de indicação do negócio a que se referem.
4. Não se desincumbindo o réu de seu ônus probatório, porquanto não demonstrado que os pagamentos por ele realizados se referiam ao contrato objeto da ação de cobrança, deve ser confirmada a sentença que o condenou a adimplir as parcelas do negócio indicadas pelo autor, sobretudo quando, a partir da análise do acervo probatório, se verifica verossimilhança na versão do autor, no sentido de que os valores despendidos serviram à quitação de negócio diverso.
5. Aplica-se à hipótese a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), que prescreve que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.
6. Considerando que o réu/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os pagamento efetuados serviram à quitação da dívida objeto da presente demanda, incabível o pleito de restituição em dobro ou mesmo restituição simples dos valores cobrados, uma vez que não restou demonstrado tratar-se de cobrança indevida. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em dano moral na espécie, sobretudo porque não identificada qualquer violação aos direitos de personalidade do réu.
7. Sentença mantida. Recurso não provido.